Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701250-98.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SILMA BORGES PINHEIRO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SILMA BORGES PINHEIRO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos (ID 67575017). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça em razão de sua atuação no feito. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator